Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA. NÃO VERIFICADA. ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Decreto no 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”
2. No caso dos autos, não houve demonstração de inércia da Administração Pública no curso procedimental da Tomada de Contas Especial por prazo superior a cinco anos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.
3. A alegação de que as imputações teriam sido genéricas não prosperam, havendo a devida especificação dos atos cometidos pelo apelante, com a apresentação dos documentos, atestados de medições e notas fiscais pertinentes, demonstradas as consequências deletérias para as contas prestadas. Ainda, observa-se o efetivo exercício do direito de defesa e do contraditório pelo apelante.
4. Não demonstrada qualquer irregularidade no procedimento, franqueado o contraditório substancial ao apelante e em razão da notória especialização de competência do Tribunal de Contas para análise da matéria, deve ser mantida a postura de deferência do Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.